Tribunal: TJSP
Processo: 2010785-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2010785-89.2020.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é impetrante JULIO SOARES NORONHA e
Paciente FABIO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Conheceram parcialmente da impetração e,
na parte conhecida, denega-ram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010785-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49255
2
Voto no 49255
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2010785-89.2020.8.26.0000
Comarca: SUZANO - (Processo no 1501697-16.2019.8.26.0616)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Julio Soares Noronha
Paciente: Fabio da Fonseca
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
–
INSURGÊNCIA
CONTRA
O
ÉDITO
CONDENATÓRIO
–
NÃO
CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE
DA CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE PRESO DURANTE
TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AUSENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA
PARTE, DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Júlio Soares Noronha impetra
habeas corpus em favor de FÁBIO DA FONSECA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
SUZANO, nos autos do Processo no 1501697-16/2019, em
face da r. sentença condenatória que negou o direito de
recorrer em liberdade.
Argumenta que o paciente padece da demora
injustificada para que o recurso de Apelação seja remetido ao
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Sustenta que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010785-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49255
3
fatos não configuram o crime de associação ao tráfico de
entorpecentes, pois não foram encontrados ou identificados
os supostos sujeitos. Salienta, ainda, a ausência dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Salienta condições pessoais favoráveis ao paciente e
postula a aplicação de regime diverso do fechado. Ressalta a
força normativa do princípio primordial da presunção de
inocência. Pleiteia, assim, a revogação da segregação
cautelar, com a imediata expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 77).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto representante da
Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Paulo Sérgio Foganholi,
opina pela denegação da ordem (fls. 81/84).
É o relatório.
A priori, cumpre informar que, conforme
verificado no sítio eletrônico dessa Egrégia Corte de Justiça, a
suposta delonga no processamento do recurso de apelação já
se encontra sanada, com o devido encaminhamento do feito à
Segunda Instância.
A ordem deve ser conhecida apenas em parte
e, nesta parte, denegada.
Verte das informações aportadas aos autos
que o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição
à pena privativa de liberdade de e 08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 1200 (mil e
duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010785-89.2020.8.26.0000 - Voto no 49255
4
Quanto à alegação de inocência, como cediço,
inadmissível o revolvimento de matéria fática probatória pelas
estritas vias de cognição sumária do presente writ, razão pela
qual, nesta parte, a ordem não será conhecida.
Todos os elementos trazidos aos autos,
ademais, serão devidamente analisados no julgamento do
recurso de apelação manejado pelo paciente.
Demais disso, não se afiguraria razoável
conceder
a
liberdade
provisória
ao
sentenciado
que
permaneceu preso durante toda a instrução processual,
quando ainda persistirem os motivos que impulsionaram sua
custódia cautelar. Nesse sentido: “(...) Tendo o paciente
permanecido preso durante toda a instrução processual não
deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da
condenação
em
Juízo
de
primeiro
grau.
(...)”
(STJ,
HC453181/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 11/02/2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, conhece-se
parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denega-se
a ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator